Tribunal: TJBA
Processo: 8029579-65.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8029579-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

REQUERENTE: BRUNO MARQUES CATALANEO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

REQUERIDO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso de agravo interno interposto contra a decisão do Relator que indeferiu o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Ação pelo rito comum. Concurso Público. Aprovação fora do número de vagas previsto no edital. Transpetro. Alegação de preterição por contratações precárias irregulares. Ausência de prova inequívoca. Probabilidade do direito não demonstrada. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Relator que indeferiu o pleito de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação manejado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos constantes da exordial. Trata-se de ação na qual o autor, ora agravante, postula a sua nomeação e posse no cargo de Engenheiro Civil Junior da Transpetro, para atuação no Rio de Janeiro, em razão de sua aprovação no cadastro de reserva da lista de PPP (pessoas pretas ou pardas), no concurso regido pelo Edital nº 4/2018 da PETROBRAS TRANSPORTE S.A – TRANSPETRO. Na peça recursal, o recorrente sustenta a ocorrência de preterição, decorrente de contratações irregulares de terceiros durante a vigência do certame.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ativo à apelação cível, notadamente a demonstração de probabilidade de provimento do recurso, à luz da tese fixada pelo STF no Tema 784 de repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. O egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837.311/PI, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 784), firmou tese jurídica segundo a qual o surgimento de novas vagas ou contratação temporária durante a vigência do certame não gera, por si só, direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, exceto se demonstrada preterição, caracterizada pela contratação arbitrária e imotivada de mão-de-obra temporária, pela Administração, em detrimento dos aprovados.

4. No caso concreto, o Agravante foi aprovado na 7ª colocação da lista de PPP (pessoas pretas ou pardas) para o cargo de Engenheiro Junior Civil – localidade Rio de Janeiro, cujo edital previu apenas 1 (vaga).

6. Da análise dos autos, não é possível concluir, com segurança, que as contratações de terceirizados - autorizadas legalmente – tiveram como finalidade o desempenho permanente do conjunto de atribuições de mesma natureza e complexidade daquelas inerentes ao cargo pretendido pelo Agravante e na localidade do Rio de Janeiro. São contratos por tempo determinado, o que, a princípio, denota que a requerida realizou as referidas contratações para atender a necessidades transitórias e pontuais.

6. Precedentes colacionados pelo Agravante tratam de cargos diversos e não possuem identidade fática ou territorial com o caso em exame, revelando-se inaplicáveis ao deslinde da controvérsia.

7. Não demonstrada, neste juízo sumário, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, tampouco a identidade entre os cargos ocupados por terceiros e aquele para o qual o Agravante foi aprovado, impõe-se o indeferimento do pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

8. A análise aprofundada das razões expendidas no apelo, fatos e provas constantes dos autos será realizada por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º

8029579-65.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
BRUNO MARQUES CATALANEO,

e como agravada

PETROBRAS TRANSPORTE S.A – TRANSPETRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.